Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0749387-54.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA RECORRIDO: TI SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O A parte exequente/recorrida, após o prazo legal para oposição dos Embargos de Declaração, apresentou Impugnação de Gratuidade de Justiça alegando ausência de comprovação de pobreza por parte do recorrente, sendo necessária a revogação da gratuidade processual concedida a ele no Acórdão n° 1796101. Alega que o Acordão merece reforma somente quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento pela parte recorrente das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Argui que o afastamento da gratuidade de justiça se dá em razão de não ter sido juntado extrato bancário e nem declaração de renda, o que prejudicaria a elucidação dos fatos. Decido. Nada a prover. A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido feita na peça de contrarrazões, antes do julgamento do recurso inominado perante esta Primeira Turma Recursal. Houve a preclusão para apresentação dos Embargos de Declaração. Incabível, neste caso, a aplicação do art. 100 do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fato superveniente a afastar a gratuidade de justiça concedida. Contudo, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, o credor dos honorários advocatícios tem o prazo de cinco anos para promover a execução dos honorários advocatícios, desde que comprove que o devedor alcançou situação patrimonial favorável para afastar a suspensão do pagamento. Ademais, eventual pedido de revogação do benefício concedido se processa no juízo natural da causa não havendo possibilidade de seu processamento diretamente na instância recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o pedido de impugnação da gratuidade de justiça. Certifique-se o trânsito em julgado devolvendo os autos à origem, Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito